Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-59.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000249-59.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 513.206.731-04 (APELANTE), ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato jurídico c/c tutela de urgência cautelar antecedente, em que se pleiteava a nulidade de leilão extrajudicial de imóvel garantido por alienação fiduciária, por supostas falhas na notificação para purgação da mora e no exercício do direito de preferência, conforme previsão da Lei no 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) se foram observados os requisitos legais para notificação do devedor para purgar a mora; (iii) se houve violação do direito de preferência da Apelante previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, com base no art. 370 do CPC, que os elementos constantes nos autos são suficientes ao julgamento do mérito, sendo desnecessária a realização de perícia contábil quando a controvérsia não reside no valor da dívida, mas na regularidade do procedimento extrajudicial.

4. O julgamento antecipado encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sobretudo quando as partes dispensam audiência de instrução e o processo está devidamente instruído.
5. Restou comprovado que a Apelada esgotou as tentativas de notificação pessoal da Apelante, procedendo validamente à notificação por edital, conforme o art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/97.
6. A Apelante não comprovou ter formalizado, em tempo hábil, o pedido de exercício do direito de preferência antes do segundo leilão, limitando-se a apresentar conversas informais via aplicativo de mensagens.

7. A ausência de demonstração do exercício tempestivo do direito de preferência afasta a alegação de nulidade do leilão, não havendo prova de má-fé da credora ou violação ao art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o objeto da ação não exige apuração técnica do valor da dívida, cabendo ao juiz indeferir provas desnecessárias ou protelatórias. 2. A notificação por edital, quando precedida de tentativas frustradas de intimação pessoal, é válida e suficiente para fins de purgação da mora, conforme o art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/97. 3. O direito de preferência do devedor fiduciante, previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97, exige manifestação formal e tempestiva antes do segundo leilão. 4. A ausência de requerimento formal e de depósito do valor devido impede o reconhecimento de nulidade do procedimento extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 1.012, § 3o; Lei no 9.514/97, arts. 26, §§ 1o, 3o e 4o, e 27, § 2o-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 0000756-91.2018.8.11.0035, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.01.2022; TRF3, ApCiv 5001633-06.2019.4.03.6133, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto Junior, j.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES
,

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que julgou improcedente a
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Tutela de Urgência Cautelar Antecedente

movida
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
.

Inconformado, a Apelante apresentou razões recursais (ID 305961901), arguindo, preliminarmente, a nulidade de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia contábil requerida.

No mérito, sustenta a irregularidade no procedimento para a purgação da mora e cerceamento ilegal do direito de preferência, argumentando que a Apelada impediu o exercício desse direito ao não fornecer o valor atualizado da dívida antes do segundo leilão.

Requereu a concessão da tutela recursal para suspender atos de disposição do imóvel e manter sua posse.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela instituição financeira Apelada, que defende a
manutenção integral
da sentença por seus próprios fundamentos. Sustentou a
legalidade e regularidade
de todo o procedimento de consolidação da propriedade e alienação extrajudicial, bem como a inaplicabilidade do direito de preferência no caso, dado que o contrato foi celebrado antes das alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.711/2023. (ID 305961906)

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A Apelante alega
cerceamento de defesa
em razão do
julgamento antecipado da lide
e do
indeferimento da prova pericial contábil
, que seria essencial para
apurar o valor da dívida
e
viabilizar o exercício do direito de preferência.

O julgamento antecipado da lide está previsto no
art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
, que autoriza o juiz a decidir o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o magistrado entendeu que a prova pericial contábil seria desnecessária, uma vez que o objeto principal da demanda era a anulação do leilão extrajudicial, e não o valor do imóvel leiloado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz é o
destinatário da prova
, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o
art. 370 do CPC
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DÍVIDA COBRADA PAGA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECIBO DE QUITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus da prova não é medido automática a ser deferida em todos os casos. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor.
2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal. 3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. 4. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide.
5. Recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito, pois não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC. 6. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC. (TJ-MT 00007569120188110035 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) Destaquei

No caso em análise, embora a Apelante alegue que a perícia contábil seria necessária para apurar o valor da dívida e viabilizar o exercício do direito de preferência, verifica-se que a questão central da demanda não é o valor em si, mas a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e a oportunização do direito de preferência.

Ademais, conforme será demonstrado na análise do mérito, restou evidenciado nos autos que a Apelante
não formalizou o pedido de exercício do direito de preferência
antes do segundo leilão, havendo apenas
tentativas de contato informais
, o que não supre os requisitos do
art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97.

Assim, a perícia contábil
não teria
o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a
questão determinante
para a improcedência da demanda foi a
ausência de formalização
do pedido de exercício do direito de preferência, e não o valor da dívida em si.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES
, ajuizou ação de

Ação Anulatória de Ato Jurídico com Tutela de Urgência Cautelar Antecedente

em face de

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
,
alegando teve seu único imóvel residencial – objeto da matrícula no 30.391 do CRI de Cáceres/MT – consolidado em nome da cooperativa Requerida em razão do inadimplemento de
Cédula de Produto Rural (CCR no C21120333-1)
, garantida por alienação fiduciária, sem que lhe fosse oportunizado o devido exercício do direito de purgar a mora e tampouco o exercício do direito de preferência à aquisição do bem, nos termos do § 2o-B do art. 27 da Lei no 9.514/97. Alegou, ainda, ausência de notificação pessoal e irregularidades no procedimento extrajudicial.

Assim, requereu, na origem, a declaração de nulidade dos atos jurídicos posteriores ao segundo leilão extrajudicial (realizado em 25/11/2024), a reabertura do prazo para exercício do direito de preferência, a concessão de tutela de urgência para suspender atos de disposição do imóvel e para manter sua posse, além da inversão do ônus da prova.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) É o relatório. Decido.

1. Dos Embargos de Declaração

A autora opôs Embargos de Declaração (ID no 181656350) contra a decisão inicial (ID no 181277670), alegando omissão e contradição por: (i) não reconhecer a inexistência de relação contratual após a consolidação da propriedade; e (ii) postergar a análise da tutela de urgência, apesar da fundamentação robusta da inicial e do risco de dano irreparável à autora, idosa e residente no imóvel.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais. A decisão embargada reconheceu a existência de relação contratual, fundamentando a postergação da tutela de urgência no princípio do pacta sunt servanda e na necessidade de contraditório, não havendo omissão quanto à relação jurídica. A análise da tutela foi postergada para garantir o devido processo legal, considerando que a consolidação da propriedade já havia ocorrido e que a autora não demonstrou, na inicial, tentativa tempestiva de purgar a mora ou exercer o direito de preferência antes do segundo leilão (25/11/2024).

A alegação de contradição entre a "ampla fundamentação" da inicial e a postergação da tutela não procede, pois a decisão embargada considerou os elementos apresentados, mas priorizou o contraditório, em conformidade com o art. 300, § 1o, do CPC. A autora busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos. Cito:

(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

(TJ-SP - EMBDECCV: 10039491020218260477 SP 1003949-10.2021.8 .26.0477, Relator.: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 25/05/2022, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2022)

Assim,
rejeito os Embargos de Declaração
, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

2. Da Aplicação do Art. 355, Inciso I, do CPC

Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, desde que as partes tenham expressamente dispensado a dilação probatória ou que os fatos controvertidos estejam suficientemente esclarecidos nos autos. No presente caso, ambas as partes dispensaram a produção de prova testemunhal e a realização de audiência de instrução, manifestando-se pelo julgamento no estado dos autos.

Malgrado a autora ter requerido a produção de prova pericial, entendo desnecessária, uma vez que não é objeto do processo o valor do imóvel que foi leiloado, sendo que o pedido principal dos autos é a anulação do leilão extrajudicial.

3. Do Mérito

3.1. Da Aplicabilidade da Lei no 9.514/97 e do Tema 1.095 do STJ

A relação jurídica decorre de uma Cédula de Crédito Rural (CCR no C21120333-1), firmada em 17/03/2022, com garantia de alienação fiduciária do imóvel urbano (matrícula no 30.391). A autora confessa o inadimplemento, que levou à consolidação da propriedade pela ré em 04/11/2024. A Lei no 9.514/97 regula o procedimento de execução extrajudicial em alienação fiduciária de imóveis, sendo aplicável ao caso, conforme Tema 1.095 do STJ, que estabelece:

"Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

Assim, a inversão do ônus da prova, requerida pela autora, foi corretamente indeferida na decisão inicial, pois o CDC não se aplica a contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei no 9.514/97. A análise do mérito deve observar as disposições específicas dessa lei, bem como os princípios do Código Civil.

3.2. Da Notificação para Purgar a Mora

A autora alega não se recordar de ter sido intimada para purgar a mora, enquanto a ré apresenta certidão negativa (ID no 189038473) comprovando três tentativas de notificação pessoal no endereço contratual (Rua dos Cedro, s/n, Distrito do Caramujo, Cáceres, MT, 78200-000 e Rua Voluntários da Pátria, no 162, Centro, Cáceres/MT) em 09/07/2024, 10/07/2024 e 16/07/2024, todas sem sucesso, seguidas de notificação por edital, conforme art. 26, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.514/97.

O art. 26, § 3o, da Lei no 9.514/97 determina que a intimação para purgar a mora seja feita pessoalmente, mas, em caso de insucesso, o § 4o autoriza a notificação por edital em jornal de grande circulação por três dias. A ré demonstrou o cumprimento dessas exigências, com tentativas de notificação pessoal e, diante da ausência da autora, a publicação por edital (ID no 189038474). A jurisprudência valida a notificação por edital quando frustrada a intimação pessoal, cito:

(TRF-3 - ApCiv: 50016330620194036133 SP, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2024, 1a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 20/08/2024)

A autora não apresentou prova de que residia em outro endereço ou de que informou mudança de domicílio à ré, conforme exigido no contrato. A notificação para os leilões (22/11/2024 e 25/11/2024) também foi realizada, conforme admitido pela autora na inicial (ID no 180827004). Assim, não há nulidade no procedimento de consolidação da propriedade por ausência de notificação.

Desta forma, verifico que o endereço constante na notificação está correto, pois é o mesmo que consta na petição inicial da autora. Ademais, a requerida comprovou que tentou por três vezes a notificação extrajudicial da autora, mas não logrou êxito. Além disso, a autora teve conhecimento do leilão pelos Correios e entrou em contato com o advogado da requerida, comprovando que teve sim ciência dos leilões que foram realizados.

3.3. Do Direito de Preferência

A autora sustenta que foi cerceada de exercer o direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97, pois a ré não forneceu o valor atualizado da dívida antes do segundo leilão (25/11/2024). A ré contesta, afirmando que a autora não exerceu o direito tempestivamente.

O art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97, incluído pela Lei no 13.465/2017 e alterado pela Lei no 14.711/2023, assegura ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel até o segundo leilão, pelo valor da dívida acrescido de encargos. A autora anexou prints de WhatsApp (ID no 180827004) indicando tentativa de contato com a ré em 21/11/2024 e 25/11/2024, mas a resposta da ré foi que o valor seria informado após o segundo leilão.

Embora a conduta da ré, ao postergar a informação do valor da dívida, possa sugerir má-fé, a autora não demonstrou ter formalizado o pedido de exercício do direito de preferência antes do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B. Os prints indicam contatos informais, sem comprovação de requerimento formal ou depósito do valor devido, conforme exigido pela lei. A ré, por sua vez, não apresentou o cálculo atualizado da dívida, mas a consolidação da propriedade (04/11/2024) e os leilões negativos (Av-9-30.391, 05/12/2024) seguiram o procedimento legal.

Cito:

(TJ-SP - Apelação Cível: 10000060820248260597 Sertãozinho, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 15/08/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

A jurisprudência estabelece que a ausência de exercício do direito de preferência ou purgação da mora, mesmo com ciência dos leilões, não justifica a nulidade do procedimento extrajudicial. A autora, ciente das datas dos leilões, não comprovou tentativa efetiva de exercer o direito de preferência antes de 25/11/2024. Assim, não há vício procedimental que justifique a nulidade dos atos posteriores ao segundo leilão, nos termos do art. 166, inciso IV, do CC.

Dispositivo

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 487, inciso I, do CPC, 26 e 27 da Lei no 9.514/97, e 166 do CC,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos
propostos por
MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa (R$ 330.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. (...)
”. (ID. 305961901)

Pois bem.

Inicialmente, observo que a Apelante requereu a concessão de
tutela recursal
, sustentando a imprescindibilidade da
tutela de urgência de natureza cautelar
. No entanto, tratando-se de recurso de apelação, o que se pleiteia é, em verdade, a concessão de
efeito suspensivo
, a fim de suspender os efeitos da sentença recorrida.

Nesse ponto, necessário
tecer alguns esclarecimentos
. A defesa da Apelante alega que o juízo singular teria sido
omisso
ao sentenciar o feito
sem apreciar
o pedido de
tutela de urgência cautelar
, motivo pelo qual
requer a sua análise em sede recursal.

Todavia, verifico que o magistrado de primeiro grau
expressamente postergou
a apreciação da tutela cautelar para após a instrução processual. Tal decisão, inclusive, foi objeto de
embargos de declaração
, os quais foram analisados em
conjunto com o mérito da ação
e
rejeitados
, ocasião em que
sobreveio a sentença
que
julgou integralmente improcedentes
os pedidos formulados.

Assim, embora o juízo de origem
não tenha examinado
o pleito cautelar de
forma autônoma
e
antecedente
,
entregou a tutela jurisdicional
ao
apreciar o mérito da ação
, entendendo pela sua
improcedência.

Quanto a
concessão do efeito suspensivo
, previsto no
art. 1.012 do CPC, § 1o, II e §3o, I e II
, que dispõe o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da simples leitura dos dispositivos legais supramencionados, verifica-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser
formulado em petição autônoma
, dirigida ao Tribunal ou, caso o recurso já tenha sido distribuído, ao relator, também em
petição própria
, e
não em sede de preliminar recursal
. Isso porque, sua análise ocorreria apenas por
ocasião do julgamento do mérito do recurso
, esvaziando a sua utilidade prática, razão pela qual o referido pedido
não merece ser conhecido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - REVISIONAL DE ALIMENTOS - EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
O pedido de atribuição de feito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal (Art . 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC)
- A Ação de Revisão de Alimentos tem como pressuposto a alteração do trinômio possibilidade/ necessidade/proporcionalidade, destinando-se a estabelecer a redefinição do encargo alimentar (Art. 1.699 do Código Civil)- O percentual fixado em primeiro grau, a título de pensão alimentícia, se mostra equilibrado, tendo observado o parâmetro esculpido no art . 1694, § 1o do CPC, que dispõe sobre o trinômio legal, necessidade, possibilidade e capacidade, preservando-se o mínimo existencial da alimentanda.”
(TJ-MG - AC: 50124116620198130525, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/05/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 08/05/2023) Destaquei

Por essas razões,
não conheço
do pedido, por
inadequação da via eleita
.

Quanto ao mérito do presente recurso, a controvérsia recursal gravita em torno da
validade da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel residencial da apelante
, objeto da matrícula no 30.391 do CRI de Cáceres/MT, e da regularidade dos subsequentes
leilões extrajudiciais
, sob a égide da Lei no 9.514/97.

I.

A Apelante alega que não foi devidamente notificada para purgar a mora, argumentado que a instituição financeira Apelada não esgotou os meios disponíveis para notificação pessoal.

Importa, desde logo, ressaltar que a alienação fiduciária de bem imóvel se encontra disciplinada na
mencionada Lei no 9.514/97
, a qual
autoriza a consolidação
da propriedade em nome do credor fiduciário em caso de inadimplemento, mediante
procedimento extrajudicial
,
observadas determinadas formalidades.

Assim, o art. 26, § 1o, da referida lei, dispõe:
“Para fins do disposto neste artigo, o
devedor
e, se for o caso, o terceiro
fiduciante serão intimados
, a requerimento do fiduciário,
pelo oficial do registro de imóveis
competente, a
satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias
, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento (...)”.

Ainda o §3o:
“A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato
serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão
nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei...”.

Continua o §4o:
“Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.”.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, a Apelada comprovou ter realizado três tentativas de notificação pessoal da Apelante nos endereços contratuais (
Rua dos Cedros, s/n Distrito do Caramujo, Cáceres/MT, CEP.: 78.200-000 e Rua Voluntários da Pátria, no 162, Centro, Cáceres/MT, CEP.: 78.200-000)
, em 09/07/2024, 10/07/2024 e 16/07/2024, todas sem sucesso, seguidas de notificação por edital, conforme certidão negativa apresentada, conforme se vê nas imagens abaixo:

Ademais, o documento juntado em ID. 305961891 certifica que a Apelada foi regularmente intimada através de edital, nos termos do acordo com o art. 26, §§ 1o e 4o da Lei no 9.514/97, não comparecendo para purgar a mora.

Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, frustradas as tentativas de notificação pessoal, é válida a notificação por edital, conforme se vê no precedente a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - O procedimento de execução extrajudicial está previsto na Lei 9 .514/97. Havendo mora por parte do mutuário, o credor promoverá a notificação extrajudicial do devedor para comprovação da mora. - A notificação é feita para possibilitar ao devedor purgar a mora, no prazo de 15 dias, mediante o pagamento das prestações vencidas e não pagas. Transcorrido o referido prazo, o oficial do Registro de Imóveis certificará isso e averbará na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do fiduciário. - No tocante às modalidades de intimação, além da intimação pessoal (§ 3o do artigo 26 da Lei no 9.514/1997), o mesmo Diploma Legal autoriza expressamente a notificação por edital, quando o devedor se encontrar em local incerto e não sabido -
Consta na matrícula do imóvel que o devedor foi intimado para purgar a mora e deixou transcorrer in albis o prazo (ID 140673535, pág. 07, averbação 14), informação que goza de fé pública, nos termos do art. 3o da Lei 8 .935/94. - As notificações extrajudiciais colacionadas aos autos para a purga da mora e o edital (ID 140673545) também comprovam o cumprimento pela CEF dos termos contratuais e dos requisitos previstos na Lei 9.514/1997
- O apelante não comprovou vício no procedimento extrajudicial, ônus que lhe competia, enquanto fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC - Em momento algum do curso processual, o apelante manifestou o seu interesse em purgar a mora, de modo que não restou comprovado efetivo prejuízo decorrente da consolidação da propriedade em favor da CEF e da prática de atos de expropriação do bem . Assim sendo, a decretação de nulidade, ainda que fosse o caso, não resultaria em efeito prático favorável ao autor. - Apelação não provida. (TRF-3 - ApCiv: 50016330620194036133, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2024, 1a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 20/08/2024) Destaquei

A Apelante alega que a Apelada poderia tê-la notificado pelos Correios, com aviso de recebimento, conforme previsto na redação mais recente do
§ 3o do art. 26 da Lei no 9.514/97
, dada pela Lei no 14.711/2023. Contudo, a lei
não estabelece uma ordem de preferência
entre as formas de notificação pessoal, cabendo ao credor fiduciário
escolher o meio que entender mais adequado.

Ademais, a Apelante
não comprovou
ter informado à Apelada
qualquer mudança de endereço
ou que
residia em local diverso
daquele constante no contrato. O fato de ter recebido notificação sobre os leilões pelos Correios
não invalida
o procedimento anterior de notificação para purgar a mora, que
seguiu os requisitos legais.

Portanto,
não há
que se falar em
nulidade do procedimento de notificação para purgar a mora
, uma vez que a apelada cumpriu os requisitos estabelecidos na Lei no 9.514/97.

I.

Quanto ao
direito de preferência

previsto no
art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97
, alega que foi cerceada, pois a Apelada não forneceu o valor atualizado da dívida antes do segundo leilão (25/11/2024).

O art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97, incluído pela Lei no 13.465/2017 e alterado pela Lei no 14.711/2023, estabelece que:
“Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado às despesas, aos prêmios de seguro, aos encargos legais, às contribuições condominiais, aos tributos, inclusive os valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
inter vivos
e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes aos procedimentos de cobrança e leilão, hipótese em que incumbirá também ao fiduciante o pagamento dos encargos tributários e das despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive das custas e dos emolumentos.”.

Inicialmente, cabe analisar a aplicabilidade desse dispositivo ao caso concreto. A Apelada sustenta que o
direito de preferência
previsto no
art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97
, introduzido pela
Lei no 14.711/2023
,
não se aplica retroativamente
a contratos firmados antes da alteração legislativa, como é o caso da Cédula de Crédito Rural firmada em
17/03/2022.

Contudo, conforme corretamente apontado pela Apelante, o direito de preferência já
estava previsto na redação anterior do dispositivo
, conferida
pela Lei no 13.465/2017
, que é anterior à celebração do contrato. Portanto, o
direito de preferência é aplicável ao caso concreto
,
independentemente
da redação dada pela Lei no 14.711/2023.

No entanto, para o
exercício
desse direito, é necessário que o devedor fiduciante
formalize o pedido

de exercício
do direito de preferência antes do segundo leilão, o que
não ocorreu no caso em análise
.

A Apelante anexou
prints
de conversas pelo aplicativo
Whatsapp
(ID. 305961852/53), indicando tentativas de contato com a Apelada em 21/11/2024 e 25/11/2025, mas não comprovou ter
formalizado pedido de exercício do direito de preferência
ou
realizado qualquer depósito do valor devido.

Embora alegue que
não poderia formalizar
o pedido ou
realizar o depósito
sem conhecer o valor exato da dívida, não há nos autos comprovação de que
tenha solicitado formalmente esse valor
à Apelada antes do segundo leilão, ou que tenha buscado outros meios de exercer o direito de preferência, como
depósito do valor que entendia ser devido.

Portanto, não comprovada a formalização do pedido de exercício desse direito antes do segundo leilão,
afasta-se a alegação de nulidade do procedimento extrajudicial.

Ante ao exposto, conheço em parte do recurso e, na conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES,
mantendo a sentença conforme prolatada
.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025